Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação de bem penhorado em execução por quantia certa. O agravante repristinou os fundamentos da impugnação e acresceu que o Oficial de Justiça teria deixado de considerar em sua avaliação a área comum de 11,008m2 e vaga de garagem com área real de 14,166m2. Requereu o provimento do recurso para que seja homologado o valor de R$325.666,00 ou determinada a realização de nova avaliação por perito a ser indicado pelo juízo. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que após a prolação da decisão agravada sobreveio nova decisão, pela qual foi reconhecida a nulidade na citação e, por consequência, da penhora realizada nos autos (proc. de origem - ID 178668293). Intimado para se manifestar, o agravante alegou que o Cartório de Imóveis recusou dar baixa na penhora sem o devido pagamento. Ainda, aduziu que a nova decisão foi objeto de outro agravo o qual aguarda julgamento. Assim, alegou a existência de interesse recursal (ID 58420137). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto houve a prolação de decisão na origem, a qual declarou a nulidade da citação de dois executados, os quais são devedores solidários com o agravante. A declaração de nulidade da citação importa em nulidade dos atos praticados, tal como a avaliação e a penhora do imóvel dos executados. Vale dizer, a decisão acabou por fulminar os pedidos contidos no agravo. Salienta-se que o fato de o Cartório de Imóveis se recursar a dar baixa na penhora não implica na subsistência do interesse recursal, pois a ordem que interessa à parte - baixa na penhora – já foi determinada. As providencias pendentes são meramente administrativas. De igual sorte, o fato de a nova decisão ter sido objeto de outro agravo não caracteriza a persistência no interesse recursal. Afinal, qualquer nova decisão proferida no agravo deverá ser objurgada pela via recursal adequada. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411